Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0750353-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAUACA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: GUSTAVO PIMENTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAUACA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME em face da r. Sentença de Id. 34569769 - Pág. 1/2, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido pelo parte autora, ora recorrente. A parte recorrida ofertou contrarrazões no Id. 34569779 - Pág. 1/15. Após o exame preliminar do recurso interposto (Id. 34569773 - Pág. 1/8), observou-se que a parte recorrente deixou de juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, razão pela qual foi intimada para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar que houve o recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 34676493 - Pág. 1. No Id. 34941301 - Pág. 1/2, intempestivamente, a advogada da parte recorrente justificou, acerca da manifestação fora do prazo, que não recebeu e-mail da aludida intimação e, na oportunidade, requereu os benefícios da gratuidade, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência de Carlos Alberto de Almeida Leite, suposto representante da TAUACÁ (Id. 34941303 - Pág. 1). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido o prazo de 2 (dois) dias à parte recorrente para comprovar que recolheu as custas e o preparo. O referido despacho foi devidamente disponibilizado do Diário da Justiça Eletrônico – edição no 76/2022, pág. 619 – no dia 27/04/2022, razão pela qual a intimação foi devidamente realizada e, portanto, iniciou-se o curso do prazo processual independentemente de a patrona da parte interessada ter ou não recebido e-mail a respeito. Logo, a manifestação da parte recorrente é intempestiva. Ademais, a parte recorrente, além de requerer os benefícios da gratuidade de justiça a destempo, apenas carreou aos autos uma declaração de hipossuficiência, e ainda em nome de Carlos Alberto de Almeida Leite, sem pertinência com o presente processo, uma vez que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Assim, considerando que a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do despacho de Id. 34676493 - Pág. 1, conforme devidamente certificado nos autos (Id. 34905327 - Pág. 1), bem como deixou de comprovar que recolheu as custas processuais e o preparo recursal e, ainda, ao formular pedido de gratuidade de justiça, sequer apresentou qualquer documento que demonstrasse que era merecedora do benefício, já que se trata de pessoa jurídica (e não de pessoa natural), declaro o recurso deserto. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora